Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto ALCIUDE AYRES DA FONSECA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, em litisconsórcio passivo com AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA e BANCO PAN S.A, ora agravados, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata suspensão de descontos automáticos para quitação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude. Eis o teor da decisão agravada: “(...) No caso dos autos, não obstante a fundamentação apresentada pelo autor, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, haja vista que a relação jurídica existente entre as partes é orientada pelo contrato livremente pactuado, que somente pode ser revisto em Juízo se tais disposições violarem as normas do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil ou de outras legislações e regulamentos aplicáveis ao referido contrato. Assim, considerando que, em princípio, o contrato é válido e expressa a livre vontade das partes, a análise da alegação de fraude não pode ser realizada de forma prematura, uma vez que depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Ademais, considerando-se que o próprio autor realizou a transferência de valores e, em princípio, o Banco requerido apenas liberou empréstimo de valores pedidos pelo próprio autor, em conduta legítima aparentemente, não vejo probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela de urgência. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência.(...)” Em suas razões recursais, o agravante alega incidir ao caso a jurisprudência acerca das regras consumeristas acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela ocorrência de fortuito interno. Pede a reforma da decisão e a determinação de imediata suspensão dos descontos consignados. Gratuidade deferida (id 38426567 - Pág. 153). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a concessão da antecipação de tutela postulado pelo Agravante. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida. Em consulta aos autos, não se constata o alegado vínculo entre a beneficiada pela transferência do valor do empréstimo, INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, e a instituição financeira credora, BANCO PAN S.A. Consta do contrato reproduzido no corpo da petição de agravo a qualificação de MAIS VALOR, como correspondente bancário do empréstimo em questão. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator